Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora reparação por dano material no montante de R$ 4.737,55 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, danos que a parte autora teria sofrido em razão do pagamento de prestações de financiamento de veículo por meio de boleto fraudado. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não emitiu os boletos irregulares nem recebeu o pagamento realizado pela parte recorrida. No mérito, assevera que a parte recorrida não utilizou os canais oficiais de atendimento fornecidos pelo Banco, os quais são completamente seguros, assim como não se atentou para os avisos divulgados pela instituição para que seja validado o boleto a fim de prevenir pagamento de documento diverso. Desse modo, a própria parte recorrida veio a se expor à fraude, a qual não apresenta qualquer nexo causal com conduta do Banco recorrente. Argumenta que a parte recorrida não sofreu dano material ou moral que tenha sido ocasionado pela parte recorrente, pois o dano decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Outrossim, afirma que o fato não representa dano moral, cuidando-se de mero contratempo ou dissabor e impugna o valor arbitrado. Pugna pelo acolhimento da preliminar, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Caso superada a preliminar, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor do dano moral.

II. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Destarte, uma vez que a parte recorrida atribui ao Banco a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor que em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

V. No caso dos autos consta que a parte recorrida iniciou o contato com a parte recorrente por meio do telefone informado no carnê de pagamento a fim de antecipar o pagamento de parcelas do seu contrato e a partir de então foi direcionada para uma conversação com estelionatário. Do consumidor não se exige uma diligência extraordinária, de forma que, diante das circunstâncias do caso, não está configurada a culpa exclusiva do consumidor.

VI. Destarte, não está configurada a culpa exclusiva do consumidor. De igual sorte não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, pois a ocorrência de fraude consiste em risco da atividade desenvolvida pela parte recorrente, consoante já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”). Ressalta-se que a responsabilidade civil do fornecedor não se assenta na noção tradicional de ilícito, mas no vício ou defeito do produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Assim, a falha de segurança do serviço da instituição financeira resultou em um dano ao consumidor, o qual se insere no risco da sua atividade, de forma que responde pelo dano causado. Precedentes: (Acórdão 1315348, 07042756920208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1303036, 07000306720208070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. O dano material consiste no valor pago pela parte recorrida, o qual deve ser objeto de reparação pela parte recorrente. Precedentes: (Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264150, 07505775720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221976, 07222301420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1226759, 07072552620198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221355, 07034071020198070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1096061, 07117203720178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. Quanto ao valor da compensação, sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.

IX. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, é certo que deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso dos autos, o fato do consumidor ter pago boleto fraudulento lhe acarretou danos ao seu direito de personalidade, em especial a angústia, frustração e quebra da expectativa de quitar o seu financiamento, o que supera o mero dissabor do dia-dia.

X. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, não havendo que se falar em minoração.

IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido, mantendo-se a sentença em seus termos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.